Tribunal: TJDFT
Processo: 0713089-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713089-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA EVELYN DE MOURA ZUANY AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA ZUANY AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA EVELYN DE MOURA ZUANY contra a decisão que nomeou a herdeira Maria Auxiliadora Zuany como inventariante do espólio de MARIA DE NAZARETH ZUANY AMORIM (ID 227149253). Aduz que a inventariante está, atualmente, com 91 anos de idade, e por esse motivo não possui condições de administrar um espólio vultuoso composto de diversos bens e direitos. Afirma que após a decisão que acolheu o pedido de nomeação da Sra. Maria Auxiliadora Z. Amorim como inventariante e tomado a termo o compromisso (ID 227149253), interpôs embargos declaratórios (ID 227388896) que foram rejeitados (ID 231001190). Alega que a decisão proferida nos embargos viola o princípio da motivação e do devido processo legal, uma vez que não abordou os argumentos relevantes, conforme determina o art. 489, §1o, do CPC. Menciona que o artigo 617 do CPC estabelece a idoneidade como requisito, incluindo capacidade física e mental, e a decisão agravada falhou ao não considerar esse aspecto. Defende que a manutenção da inventariante pode comprometer a administração do espólio, prejudicando herdeiros e prolongando o processo. Por fim, requer seja concedido efeito suspensivo e no mérito, pleiteia que pela destituição da inventariante e nomeação de novo inventariante que possua condições físicas e mentais para exercer a função, ou, subsidiariamente, a nomeação de inventariante judicial. Recurso preparado. Este é o relatório. Decido. Conheço do recurso interposto porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Como relatado, a agravante discorda da decisão que nomeou como inventariante a herdeira Maria Auxiliadora Z. Amorim, que tem 91 anos. Pede pela concessão de efeito suspensivo e pela nomeação de novo inventariante, ou, subsidiariamente, a nomeação de inventariante judicial. Na origem, cuida-se de inventário dos bens deixados por MARIA DE NAZARETH ZUANY, ajuizado pela agravante que é sobrinha da falecida. A herdeira e legatária Maria Auxiliadora Zuany Amorim peticionou manifestando seu interesse em ser nomeada inventariante. O juiz deferiu o pedido por meio da decisão de ID 227149253, ora agravada, registrando na ocasião: “Considerando que o espólio necessita de um inventariante para administrar e preservar os bens a serem inventariados, bem como que, nos termos do artigo 616, III, MARIA AUXILIADORA ZUANY AMORIM, é parte preferente à desempenhar o encargo, defiro o pedido de ID 225624056”. Ao analisar os autos, verifica-se que a inventariante possui 91 anos de idade. Na petição inicial do inventário consta que a autora da herança não deixou herdeiros necessários, ou seja, não tinha descendentes, ascendentes nem cônjuge. Ela possuía oito irmãos, dos quais apenas duas irmãs estão vivas: Maria da Glória Zuany Silva e Maria Auxiliadora Zuany Amorim, esta última nomeada como inventariante. Na petição inicial do inventário há informação de que a autora da herança não deixou herdeiros necessários, ou seja, não tinha descendentes, ascendentes nem cônjuge. Porém, tinha oito irmãos, dos quais apenas duas irmãs estão vivas: Maria da Glória Zuany Silva e Maria Auxiliadora Zuany Amorim, esta última nomeada como inventariante. Está em andamento uma ação anulatória de testamento ajuizada por Maria da Glória Zuany Silva (87 anos), irmã da autora da herança. No testamento (ID 135515991) a de cujus designou como herdeiros testamentários seu irmão Júlio Roberto Zuany, já falecido, e sua irmã, que foi nomeada inventariante. A remoção do inventariante é uma medida excepcional, sendo cabível apenas quando restar comprovado que o nomeado atua com desídia, deslealdade ou de forma incompatível com as responsabilidades do cargo. Embora a inventariante possua idade avançada, não há nos autos nenhum indício de que sua atuação configure negligência, má administração ou qualquer outra circunstância prevista no rol taxativo do artigo 622 do CPC, o que impede sua destituição. No momento, não há qualquer impedimento à nomeação de Maria Auxiliadora Zuany Amorim como inventariante, especialmente porque, conforme prevê o artigo 616, III, do CPC, ela ocupa posição preferencial para exercer a função. A administração do espólio exige competência e responsabilidade, características que não podem ser presumidas ausentes unicamente com base na idade avançada da nomeada. Inexistindo elementos concretos que demonstrem incapacidade para o encargo, sua nomeação deve ser mantida, garantindo a continuidade da administração dos bens inventariados conforme o ordenamento jurídico. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator